Tribunal: TJSP
Processo: 2055757-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Execução de título executivo extrajudicial. Postula anulação da arrematação em razão de supostas irregularidades. Alega nulidade do título extrajudicial objeto da presente execução. Nulidade de atos processuais posteriores à não nomeação de curador especial. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.